Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-71.2011.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0001053-71.2011.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[SERGIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 835.302.401-25 (AGRAVADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP N. 1243646/RS
(TEMA 575)
– RESTITUIÇÃO DE VALORES COM CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – DIREITO RECONHECIDO – ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO 223/2003 DA ANEEL – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nos termos da tese fixada no paradigma 1.243.646/RS (
Tema 575
),
“
o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141)
”.

3.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu que os pagamentos efetuados pelo consumidor, a título de participação financeira no custeio de obra de construção de rede de eletrificação rural, devem ser objeto de restituição, porquanto se comprovou que a responsabilidade pelo custeio total da obra era da concessionária.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp n. 1.243.646/RS (
Tema 575
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o
decisum
de id 20688032, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 17509953, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 575
).

A Agravante alega, em síntese, que a
Vice-Presidência desta Corte não aplicou de maneira correta o entendimento exarado no referido tema, porquanto
“(...) a jurisprudência pátria, decidiu que em casos de obra de eletrificação rural, a cobrança de participação do usuário é legítima e deve ser realizada nos termos da legislação vigente”
. (id 35244088 - p. 2)

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja admitido o Recurso Especial.

Sem contrarrazões (id 41883490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2019.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020